Tribunal: TJBA
Processo: 8000056-36.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000056-36.2021.8.05.0036

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA ADELINA DE SOUZA GOMES

Advogado(s): DELIO SANTANA ALVES, ANDREA NAYANE GUANAIS AGUIAR GONDIM, FELLIPE CHAVES DE SOUZA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ANA ADELINA DE SOUZA GOMES em face de acórdão que anulou, de ofício, sentença que havia reconhecido a inexistência de relação jurídica contratual e condenado o BANCO PAN S.A. ao pagamento de indenização e à restituição de valores. A anulação fundamentou-se na necessidade de produção de perícia grafotécnica, considerada imprescindível para elucidar dúvida quanto à autenticidade da assinatura no contrato de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em erro material ao desconsiderar a preclusão do direito da instituição financeira de requerer a produção de prova pericial, fato que, segundo a embargante, inviabilizaria a anulação da sentença e permitiria o julgamento do mérito da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão, conforme art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados para rediscutir matéria já decidida com fundamento suficiente.

4. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a controvérsia, inclusive quanto à necessidade de anulação da sentença para possibilitar a realização de perícia grafotécnica, nos termos do art. 370 do CPC e da tese firmada pelo STJ no Tema 1.061.

5. A alegada preclusão da prova não constitui erro material, mas tese jurídica rejeitada pelo acórdão recorrido com base na possibilidade do juiz determinar, de ofício, a produção de prova essencial para o julgamento do mérito.

6. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se confunde com omissão ou erro passível de correção por embargos declaratórios.

7. O acórdão enfrentou todos os pontos relevantes, sendo desnecessário responder a cada argumento das partes, especialmente quando notória a finalidade de modificação do julgado.

8. A simples oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2.º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.140.005/RJ, rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.06.2023 (Tema 1002); STJ, EDcl no AREsp nº 1443914/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 09.12.2019; TJBA, EDcl nº 0001405-07.2011.8.05.0120/50000, rel. Desª Pilar Célia Tobio de Claro, j. 05.09.2020; TJBA, EDcl nº 0525091-90.2018.8.05.0001/50000, rel. Desª Ilona Márcia Reis, j. 11.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração no processo nº 8000056-36.2021.8.05.0036
, sendo Embargante
ANA ADELINA DE SOUZA GOMES
.e Embargado
BANCO PAN S.A.

A
cordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-200